Tribunal: TJMT
Processo: 1012814-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012814-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), MADEREIRA SANTOS LTDA - CNPJ: 42.756.295/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA

— PASSIVO AMBIENTAL ASSUMIDO DE FORMA EXPRESSA PELO SUCESSOR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL —
CONTINUIDADE DA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
— NECESSIDADE DE EMBARGO DA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE
— AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.

Responsabilidade da empresa sucessora quanto ao passivo ambiental assumido de forma expressa, não demonstrada a regularização do passivo ambiental junto ao órgão competente,
persiste a
necessidade da manutenção do embargo da exploração da atividade.

Não há prova documental robusta o suficiente a demonstrar a violação de direito líquido e certo
e com a ausência da probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Madereira Santos Ltda.
contra ato do
Chefe de Fiscalização e Vistoria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
, deferiu a liminar.

Assegura que embora a agravada “
tente fazer crer que ela e a empresa Amazonas Indústria e Comércio de Madeiras são pessoas jurídicas distintas e que o embargo aplicado a essa não poderia alcançar o exercício de suas atividades, cumpre destacar, por oportuno, que ela própria assumiu espontaneamente todo o passivo ambiental daquela mediante a declaração assinada em 13/08/2021
”.

Assevera que a agravada “
não ingressou com um novo pedido de licenciamento de sua atividade madeireira perante a SEMA/MT
[Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso],
mas sim com um pedido de alteração de razão social em 04/02/2022, o que denota, portanto, a continuidade das atividades da pessoa jurídica anterior
”. Ademais, a certidão de embargo da
“empresa Amazonas Indústria de Madeiras Eireli EPP, faz menção a um embargo efetivado em 21/12/2021
”, após a declaração de “
responsabilidade pelas atividades realizadas naquela localidade
”.

Afiança que “
não há que se falar em ilegalidade no presente caso, considerando-se, para tanto, que ambas as madeireiras realizaram suas atividades na mesma localidade, sendo, por isso, necessária a comprovação de que a fiscalização do IBAMA
[
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis]
encontra-se finalizada
”, sobretudo porque, “
o embargo de atividade restringe-se ao local onde fora identificada a prática infracional, de forma que, mesmo alterando-se a razão social, enquanto não sanada a irregularidade que deu ensejo ao embargo, deve aquele mesmo local ter a sua utilização restrita a fim de evitar novas transgressões às normas de proteção ambiental
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 134148164).

Não há contrarrazões
(Id. 137529693).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 139189683), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] ‘
Ex positis
’, defiro a liminar no sentido de determinar que a Autoridade Coatora promova o desbloqueio do sistema Sisflora com o regular funcionamento da empresa impetrante, licenciando-a para atividade regular sem apresentação da certidão negativa de embargo da Empresa Amazonas Indústria e Comércio de Madeiras, CNPJ n° 29.658.212/0001-42, até o julgamento de mérito deste
mandamu
s.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, LMS), preste as informações que entender ser pertinente, bem como cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, LMS).

Prestadas as informações, conceda-se vista ao ministério público (art. 12, LMS).

Após, concluso.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpre-se, com urgência, inclusive, em plantão judiciário, se necessário, servindo cópia desta decisão como mandado judicial. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1007864-78.2022.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 84506096).

Madereira Santos Ltda. alega
na inicial do mandado de segurança que, foi constituída em 11 de julho de 2021, “
com intuito de promover a atividade de ‘serraria e desdobramento’ de madeiras
”, no mesmo local onde estava sediada a empresa Amazonas Indústria e Comércio de Madeiras, o qual foi autuada e embargada pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (certidão de embargo, Id. 83434523 – fls. 94).

No caso, a agravada protocolou na data de 4 de fevereiro de 2022 (processo administrativo no 3757), pedido de “
alteração da razão social com aproveitamento do processo da empresa Amazonas Industria de Madeiras Eireli
”, referente ao licenciamento ambiental no 96304/2018.

É de se registrar que, da impetração do
mandamus
, não foi juntado o processo administrativo de licenciamento ambiental no 96304/2018 e muito menos o processo administrativo instaurado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que trata do embargo da área em questão.

Pois bem.

A
apontada ilegalidade estaria materializada
na
decisão administrativa da Superintendência de Gestão da Desconcentração e Descentralização
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso que determinou a apresentação da certidão negativa de embargo da empresa Amazonas Indústria de Madeiras Eireli (Primeira Instancia, Id. 83434521) para dar continuidade ao procedimento de licenciamento ambiental no 96304/2018.

Acerca do embargo de obra ou atividade, o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe que:

Art. 15-A. O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração. (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

[...]

Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.

É certo que, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias é medida imprescindível e evidente. Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Daí consequente, o dever da agravada de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação é evidente. Em sede de meio ambiente, “
esperar não é saber
” (Vandré). O perigo é justamente em desfavor da natureza.

Aliás, cuida-se de “
medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).

Ademais, vê-se que, o embargo

de obra ou atividade
limita-se ao local onde efetivamente ocorreu a infração ambiental.

Além disso, na data de 13 de agosto de 2021, a agravada, de forma espontânea, através de seu presentante Valdemar Duarte dos Santos, em documento com autenticidade de firma, declarou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso que “
assume todo e qualquer passivo ambiental
” da empresa Amazonas Industria de Madeiras Eireli:

[...] A empresa Madeireira Santos LTDA, cadastrada sob o CNPJ 42.756.295/0001-70, [...], declara perante a Secretaria de Estado e Meio Ambiente – SEMA,
que assume todo e qualquer passivo ambiental da empresa anteriormente denominada Amazonas Industria de Madeiras EIRELI
, cadastrada sob o CNPJ 29.658.2012/001-42. [...].
(
Primeira Instância, Id. 83434523 – fls. 55).

[sem negrito no original].

E, em 13 de agosto de 2021, a empresa Amazonas Indústria de Madeiras Eireli também declarou junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso que “
não tem mais o interesse de continuar suas atividades nesse endereço, passando toda e qualquer responsabilidade para a empresa Madereira Santos Ltda.
”:

[...] A Empresa Amazonas Industria de Madeiras Eireli, cadastrada sob o CNPJ 29.658.212/0001-42, [...]; nesta representada por seu proprietário o Sr. Carlos Alberto Teicheira Turra, [...];
declara perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, que não tem mais o interesse de continuar suas atividades nesse endereço, passando toda e qualquer responsabilidade para a empresa Madeireira Santos LTDA, cadastrada sob o CNPJ 42.756.295/0001-70, nesta representada pelo seu proprietário Valdemar Duarte dos Santos, [...]; que pretende exercer a mesma atividade nesse endereço
. [...]. (Primeira Instância, Id. 83434523 – fls. 56).

[sem negrito no original].

Em conclusão,
não há prova documental robusta o suficiente a demonstrar a violação de direito líquido e certo,
e ausente a probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023